Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO RECALCITRÂNCIA NO INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS LIMITES DO WRIT. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ALIMENTAR. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório. Súmula 309/STJ.
2. Em sede de habeas corpus, não cabe, em tese, discussão concernente à capacidade econômica do executado, mas tão somente análise da legalidade ou ilegalidade do decreto prisional.
3. Não é razoável que o alimentando, pessoa incapaz, seja compelido a concordar com o pagamento da dívida de forma parcelada, sob pena de impor-lhe sacrifício desnecessário, sendo necessário, para o recolhimento do mandado de prisão, o pagamento integral dos alimentos executados sob o rito da constrição pessoal.
4. Ordem denegada.